Tribunal: TCU
Processo: 003.906/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2704/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar atendidas as recomendações dos itens 9.1 e 9.2.1 do Acórdão 2704/2019-TCU-Plenário ; b) considerar em atendimento a recomendação do item 9.2.2 do Acórdão 2704/2019-TCU-Plenário ; c) considerar não atendidas as recomendações dos itens 9.3, 9.4 e 9.5.1 do Acórdão 2704/2019-TCU-Plenário ; d) dispensar a continuidade do monitoramento relativamente às recomendações contidas nos itens 9.3, 9.4 e 9.5.1 do Acórdão 2704/2019-TCU-Plenário ; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Governo da Presidência (Segov), à Mesa do Congresso Nacional (CN), à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), ao Ministério da Economia (ME), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e ao Ministério da Saúde (MS); e f) apensar o presente processo ao TC Processo 018.272/2018-5 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 003.906/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.